Tribunal: STF
Processo: RE 915199
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE MULTA. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.



    MÉRITO RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. MULTA. ART. 1.026, §2º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. 



    MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1/4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NATUREZA RECURSAL. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.